Tribunal: TJSP
Processo: 0005989-82.2014.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0005989-82.2014.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante JONATAN
GETULIO DE CASTRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitada a preliminar, negaram
provimento ao recurso, confirmando-se a r. sentença hostilizada pelos próprios e
bem lançados fundamentos.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.393 - Apelação Criminal no 0005989-82.2014.8.26.0038 - Araras
VOTO no: 42.393
Apelação Criminal no: 0005989-82.2014.8.26.0038
Comarca: Araras.
Vara de origem: Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Marcelo Vieira.
Apelante: Jonathan Getúlio de Castro.
Apelado: Ministério Público.

Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por JONATHAN GETÚLIO DE
CASTRO contra a r. sentença publicada em 14 de novembro de 2018, lançada a fls.
190/193 dos autos digitais, que o condenou pela prática do delito descrito no art.
311, do Código Penal, à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 10 diárias de multa, no piso, substituída a pena privativa de
liberdade por pena restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária e
prestação de serviços à comunidade, em razão de fato ocorrido entre 30 de janeiro
de 2010 e 27 de agosto de 2013.
Preliminarmente, pretende o recorrente a extinção de punibilidade em
razão da prescrição da pretensão punitiva, pois era menor de 21 anos à época dos
fatos, devendo-se aplicar o art. 115 do Código Penal ao caso. No mérito, busca, em
suma, a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, visto que a
motocicleta teve proprietários anteriores, inexistindo a certeza de que teria sido ele
quem suprimira a numeração do motor. Subsidiariamente, seja a pena alternativa
restrita a somente uma (fls. 211/214).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.393 - Apelação Criminal no 0005989-82.2014.8.26.0038 - Araras
Constam as contrarrazões (fls. 217/221) e o r. parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.
228/231).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Inicialmente insta consignar que não houve a prescrição da pretensão
punitiva estatal.
Isto porque ao se analisar a prescrição em abstrato, tem-se o lapso
temporal de 06 anos (art. 109, inciso III, c.c. art. 115, ambos do Código Penal), não
ultrapassado entre a data do delito e o recebimento da denúncia (13/08/2018 fl.
72). De outra parte, utilizando-se a pena aplicada em concreto, nos termos do art.
110, § 1o, do Código Penal, tem-se o lapso prescricional de 04 anos (art. 109, inciso
IV, c.c. art. 115, ambos do Código Penal), igualmente não ultrapassado entre o
recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória (14/11/2018
fl. 194).
Desta forma, rejeita-se a preliminar suscitada.
No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante.
Ele foi condenado pelo crime de adulteração de sinal identificador de
veículo automotor porque se reconheceu que ele suprimiu o motor da motocicleta
marca Honda, modelo CG 125 Titan KS, ano 2001, cor prata, placa DCL-1025,
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, fotografias de fls. 22/27 e
laudos periciais de fls. 30/32 e 35/36.
Segundo o apurado, o recorrente, entre janeiro de 2010 e 27 de agosto

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.393 - Apelação Criminal no 0005989-82.2014.8.26.0038 - Araras
de 2013, recebeu a referida motocicleta de um indivíduo não identificado.
Posteriormente, instalou o motor com a numeração suprimida no veículo.
É o que se colhe dos depoimentos dos policiais militares Luciano
Ribeiro de Souza e Fernando César Simoneto (mídia), que asseveraram terem
recebido uma denúncia anônima no sentido de que os funcionários da Auto Elétrica
Primos estariam envolvidos na prática de furtos. Por esta razão, diligenciaram até o
local e constataram a numeração suprimida no motor da motocicleta pertencente ao
acusado. Em continuação às diligências, dirigiram-se à residência do apelante e lá
foram encontradas, além do motoro original do automóvel, nove chaves mixas e
munições.
Interrogado, o acusado sustentou que comprou a motocicleta de um
indivíduo de vulgo “Baiano”, com a numeração já suprimida, no entanto,
desconhecia o fato. Ainda, que recebeu o motor original em pagamento da dívida do
mesmo indivíduo (mídia de fl. 174).
No entanto, não há como se admitir a exculpatória por ele trazida, vez
que permaneceu por mais de três anos na posse da motocicleta e, sendo encontrado o
motor original na residência, as circunstâncias demonstram que a substituição dos
motores foi efetuada por ele. Ademais, nenhuma prova foi feita para confirmar a
versão apresentada.
Além disso, o laudo pericial de fls. 29/32 comprovou a supressão do
motor instalado no veículo, de modo que não há dúvida acerca da materialidade. E
em vista das circunstâncias expostas ao longo da persecução penal, também não há
dúvida da autoria, sendo incogitável a absolvição pretendida por qualquer ângulo
que se analise.
A pena impostas também não comporta reparo, pois fixada no
mínimo aplicável à espécie.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.393 - Apelação Criminal no 0005989-82.2014.8.26.0038 - Araras
O recorrente foi beneficiado com a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito. E o regime prisional aplicado é o menos
restritivo.
Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos está de acordo com o art. 44, § 2o, do Código Penal, pelo que
não se acolhe o pleito para diminuição da substituição por apenas uma pena
alternativa.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao
recurso, confirmando-se a r. sentença hostilizada pelos próprios e bem lançados
fundamentos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator